Tribunal: TJSP
Processo: 2215897-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Pedido de reforço de penhora – Agravante que pleiteia deferimento de ordem proibitiva de remessa de recursos dos agravados ao exterior bem como decretação de indisponibilidade de seus bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNBI) - Providências possíveis nos termos do art. 139, IV,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Pedido de reforço de penhora – Agravante que pleiteia deferimento de ordem proibitiva de remessa de recursos dos agravados ao exterior bem como decretação de indisponibilidade de seus bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNBI) - Providências possíveis nos termos do art. 139, IV, do CPC – Pedido de suspensão de remessa de recursos para fora do país - Peculiaridades do caso concreto que justificam, nesse momento, a manutenção do indeferimento – Pedido de inclusão dos dados dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)- Juízo a quo que relegou a análise de tal pleito para depois da realização de hastas de leilão dos imóveis penhorados - Impossibilidade de qualquer consideração neste recurso, sob pena de supressão de instância - Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Carlos, em que é agravante FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I,
são agravados OPTO ELETRÔNICA SA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
DJALMA ANTONIO CHINAGLIA, JARBAS CAIADO DE CASTRO NETO e
NELSON MAURICI ANTONIO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000 - São Carlos - 2a. Vara Cível - VOTO 43413
O AL / E / V / D
2/7
VOTO No: 43413
AGRV.No: 2215897-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CARLOS 2a VC
AGTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
AGDOS.: OPTO ELETRÔNICA SA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E
OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Cédula de crédito bancário
Pedido
de reforço de penhora
Agravante que pleiteia
deferimento de ordem proibitiva de remessa de recursos dos agravados ao exterior bem como
decretação de indisponibilidade de seus bens por meio
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNBI) - Providências possíveis nos termos do art.
139, IV, do CPC Pedido de suspensão de remessa de
recursos para fora do país - Peculiaridades do caso
concreto que justificam, nesse momento, a manutenção
do indeferimento
Pedido de inclusão dos dados dos
executados na Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB)- Juízo a quo que relegou a análise de
tal pleito para depois da realização de hastas de
leilão dos imóveis penhorados - Impossibilidade de
qualquer consideração neste recurso, sob pena de
supressão de instância - Recurso não conhecido em
parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000 - São Carlos - 2a. Vara Cível - VOTO 43413
O AL / E / V / D
3/7
interposto pelo exequente contra a decisão de fls. 1910 dos
autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo
Luiz Seixas Cabral que indeferiu pedido de suspensão de
remessa de recursos pelos agravados ao exterior e relegou,
para análise posterior à realização de hastas de leilão dos
imóveis penhorados, pedido de indisponibilidade de bens dos
devedores.
Sustenta o agravante, em síntese, que carece
de alternativas mais eficientes e céleres para evitar a
dilapidação patrimonial dos agravados. Afirma não se
encontrar a execução garantida pois os imóveis penhorados
não são suficientes para fazer frente ao valor da dívida,
não logrando êxito em outras medidas adotadas no curso da
execução. Afirma que a ausência de valores em conta
corrente e de bens em nome dos executados apontam para
situação de ocultação de patrimônio. Alega que o
esgotamento de todas as vias executivas não é condição para
que se permita a suspensão de remessa de recursos ao
exterior. Aduz também que nada justifica aguardar a
realização de leilão para que seja apreciado o pedido de
indisponibilidade de bens via CNIB, pois tal medida não
implica na transferência de recursos ao patrimônio do
credor. Discorre sobre o longo tempo de tramitação do feito
bem como sobre a necessidade de reforço da penhora,
destacando o valor atualizado da execução que perfaz a
quantia de R$ 21.697.239,46. Destaca que grande parte do
patrimônio
declarado
perante
a
Receita
Federal
são
participações societárias em outras empresas, cuja penhora
apresenta grande dificuldade de ser operacionalizada.
Entende
pela
necessidade
de
deferimento
de
medidas
executivas atípicas à luz do disposto no artigo 139, inciso
IV do CPC, destacando ainda que o dinheiro aparece em 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000 - São Carlos - 2a. Vara Cível - VOTO 43413
O AL / E / V / D
4/7
lugar na ordem do artigo 835, inciso I do CPC. Pleiteia o
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 35/37).
Denegada a antecipação de tutela recursal
(fls. 148), foi apresentada contraminuta a fls. 153/157.

É O RELATÓRIO.
O presente recurso merece ser conhecido
apenas em parte, sendo que na parte conhecida não comporta
provimento.
Cuida-se na origem de execução de título
extrajudicial ajuizada por Itaú Unibanco S/A, posteriormente sucedido pelo agravante Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Alternative Assets I, fundada em Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Direitos
Creditórios, firmada pelos agravados.
No curso da ação, como se observa de
consulta aos autos na origem, foram empreendidas diversas
tentativas pelo exequente visando a satisfação de seu
crédito, medidas, contudo, que se mostraram sem êxito,
notadamente ao alto valor perseguido.
De forma específica, ingressou o recorrente
com petição de fls. 1902/1904 perante o juízo a quo,
afirmando que, mesmo com a penhora de 3 (três) imóveis
objeto das matrículas lá apontadas, a presente execução
ainda não se encontrava garantida, sendo os bens
insuficientes para satisfazer o crédito de R$ 21.697.239,46
buscado. Nessa linha, tecendo demais considerações acerca
do cenário, apresentou pedido de reforço de penhora à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000 - São Carlos - 2a. Vara Cível - VOTO 43413
O AL / E / V / D
5/7
de adoção de medidas atípicas autorizadas pelo artigo 139,
inciso IV do CPC. Especificamente, pleiteou o deferimento
de medida proibitiva de remessa de recursos dos executados
ao exterior bem como a decretação de ordem de
indisponibilidade de seus bens por meio da Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens (CNBI).
Diante disso, adveio a decisão impugnada
neste recurso, proferida nos seguintes termos (fls. 1910
dos autos eletrônicos na origem):
“Vistos.
Fls. 1902/1909: considerando que não há
demonstração quanto à inidoneidade dos meios executivos
disponíveis para a satisfação da execução, indefiro o
pedido para suspensão de remessa de valores pela executada
ao exterior.
Por ora, aguarde-se a realização das hastas
de leilão dos imóveis penhorados. Restando negativa, este
juízo deliberará sobre os demais pedidos formulados pelo
exequente.
Intime-se.”
Pois bem.
Como se sabe, a atual legislação processual
civil introduziu oportunas modificações, sobretudo na
execução, a fim de propiciar a efetividade do processo,
valendo pontuar a regra inserta no art. 139, IV, do CPC.
Dispõe o citado artigo de lei que “o juiz
dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: IV- determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000 - São Carlos - 2a. Vara Cível - VOTO 43413
O AL / E / V / D
6/7
Parece bastante claro que, ao editar a regra
acima transcrita, pretendeu o legislador garantir ampla e
plena efetividade às decisões judiciais.
O elenco de medidas permitidas é dos mais
amplos, podendo o Juízo, de ofício ou a requerimento, tomar
medidas coercitivas para assegurar a efetivação da ordem
judicial nos processos, inclusive nas ações que cuidem de
prestação pecuniária.
Todavia, vale anotar que a medida ora
pretendida
pelo
agravante,
consistente
em
ordem
de
proibição de remessa de valores pelos agravados/executados
ao exterior, deve ser ponderada no caso, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Primeiramente, observa-se que tal pretensão
fora deduzida pelo recorrente apenas com base em uma
assertiva fundada em juízo de probabilidade de sua parte,
decorrente da alegada área de atuação da empresa agravada.
Confira-se a fls. 1907 da origem: “como se
sabe a Opto é uma sociedade que atua no ramo da tecnologia
optoeletrônica,
com
atuação
nas
áreas
médicas,
de
componentes ópticos e aeroespacial. Como tal, é muito
provável que a exploração de suas atividades exija uma
interface
com
investidores
e
clientes
estrangeiros,
incluindo, aí, a necessidade de remessa de recursos ao
exterior”.
Depois, verifica-se do andamento do feito,
como bem destacou o magistrado de piso, que não há nos
autos demonstração quanto à inidoneidade dos meios executivos disponíveis, tendentes à localização e/ou
constrição de bens visando à satisfação do crédito
exequendo. Ora, inegável que se deve buscar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215897-55.2020.8.26.0000 - São Carlos - 2a. Vara Cível - VOTO 43413
O AL / E / V / D
7/7
efetividade do processo, devendo, contudo, a execução se
realizar de maneira menos gravosa para o devedor à luz do
disposto no artigo 805 do CPC.
Nessa linha e da forma como exposto o
pedido, a adoção de medidas atípicas, tal como a
pretendida, não se afigura recomendável, ao menos por ora,
nada impedindo, contudo, que, em outro cenário, a questão
seja reanalisada.
Por fim, no tocante à pretensão do agravante
quanto à indisponibilidade de bens e ativos existentes em
nome dos agravados por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), registre-se que não
houve, no caso, análise pelo magistrado de piso.
Na verdade, o juízo a quo apenas postergou
sua apreciação para depois da realização das hastas de
leilão dos imóveis penhorados, sendo impossível, por ora, a
presente análise sob pena de implicar em supressão de um
grau de jurisdição.
Nesse passo, mantida a r. decisão da froma
como lançada.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte da
pretensão recursal e na parte conhecida NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR